Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO CITRA PETITA. ART. 492. CPC. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. ART. 324, CAPUT, CPC. INEXISTÊNCIA.
1. O julgamento citra petita é aquele que fica aquém do pedido do autor, quando o magistrado concede menos do que foi pedido, sendo vedado pelo ordenamento jurídico.
2. É dever da parte autora apresentar pedido certo e determinado, a fim de possibilitar a caracterização da tutela jurisdicional e o bem da vida pretendido.
3. Em observância ao princípio da correlação e em atenção ao contraditório e à ampla defesa, não é possível aceitar como implícitos pedidos indenizatórios sequer mencionados ao longo da narrativa.
4. É possível aditar a petição inicial com novos pedidos até a citação ou até o saneamento do processo, desde que consentido pela parte ré e assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação.
5. Negou-se provimento ao recurso.